Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO VEÍCULAR. ALIENAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. RESISTÊNCIA. CIÊNCIA DO NEGÓCIO ONEROSO. RATEIO DA RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO ORDINÁRIO.

1. Embora o embargado/apelante sustente que o embargante/apelado teria dado causa ao lançamento da restrição, por ter deixado de realizar a transferência do veículo junto à autoridade administrativa competente, é certo que mesmo após tomar ciência do negócio jurídico, apresentou impugnação aos embargos e insistiu pela manutenção da restrição, de modo a atrair a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários.

2. É dizer, ainda que tivesse havido atraso na atualização do registro do veículo, a instituição financeira embargada atraiu para si responsabilidade sucumbencial a partir do momento em que desafiou o mérito dos embargos, defendendo a manutenção da restrição mesmo já ciente da alienação.

3. Inviável a fixação da verba honorária por equidade, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando que o próprio texto normativo limita essa possibilidade às “(...) causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (...)”, o que não é o caso dos autos.

4. O critério a ser utilizado para o arbitramento de honorários é o estabelecido no § 2o do artigo 85, assim como observado na origem, que já adotou o percentual mínimo de 10% (dez por cento) como parâmetro, sendo, desse modo, descabido falar em violação à razoabilidade ou em enriquecimento sem causa.

5. Recurso conhecido e improvido.